Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE SENSOR "FREESTYLE LIBRE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada.
2. Quanto à probabilidade do direito da agravante, tem-se que o tratamento por meio da utilização do sensor "Freestyle Libre", ao menos neste momento processual, inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura encontra-se excluída pela cláusula décima terceira, item 5, do negócio jurídico firmado entre as partes. Anote-se, no ponto, que a aludida exclusão contratual, a princípio, vai ao encontro do que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. A par disso, se não evidenciada, neste instante, a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à parte autora, ora agravante, não há falar na concessão da tutela provisória vindicada, porquanto não observada, por ora, a probabilidade do seu direito.
3. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que não há notícia nos autos, ao menos neste instante, de que a terapêutica indicada à paciente consubstancie o único meio de terapia para a patologia que acomete a parte agravante, o que afasta, neste momento, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.